Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-09.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. REVELIA. CONFIGURADA. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS. SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO.
1. A juntada de instrumento de procuração sem poderes especiais para receber citação e desacompanhada da efetiva defesa do réu não configura comparecimento espontâneo, para fins de suprimento da citação, devendo ser afastado o início da contagem do prazo. (artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil).
2. A citação simultânea à apresentação da contestação afasta a revelia.
3. Preliminar de nulidade da decretação da revelia acolhida. Sentença desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.